Tribunal: TJBA
Processo: 8039783-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039783-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VICTOR RIVADAVIA PEREIRA GARCEZ Advogado(s): ROBERTO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s):BRUNO FEIGELSON ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §2º, CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. DECLARAÇÃO UNILATERAL INSUFICIENTE. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Tutela de Urgência, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça à parte que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo certo que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem a ausência dos requisitos legais (art. 99, §2º, do CPC). 4. No caso concreto, embora intimado para apresentar documentação comprobatória, o Agravante limitou-se a juntar declaração unilateral de pobreza e comprovante de inscrição como motorista de aplicativo, o que se revela manifestamente insuficiente para atestar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. 5. Ademais, a própria natureza da demanda – revisional de contrato de financiamento de veículo – indica prévia capacidade econômica para contrair obrigação dessa envergadura, sem prova robusta de alteração superveniente da situação financeira. 6. Nesse cenário, não demonstrada a efetiva hipossuficiência, deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, aplicando-se a regra geral do art. 82 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, não bastando a declaração unilateral desacompanhada de documentação idônea, conforme art. 99, §2º, do CPC. 2. A presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada quando houver indícios de capacidade econômica." _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 82, 98 a 102 e 99, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1916377/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021; AgRg no AREsp 632.890/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30/10/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039783-71.2025.8.05.0000, sendo Agravante Victor Rivadávia Pereira Garcez e Agravada Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator